Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703605-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PAULO RODRIGUES MARAVALHO RECORRIDOS: RODRIGO MARAVALHO, PALOMA MARAVALHO RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUFRUTO. EXTINÇÃO. MORTE DO USUFRUTUÁRIO. INTRANSMISSIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. CÓDIGO CIVIL/1916. ANULABILIDADE. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão de fundo submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de declaração da invalidade de negócio de compra e venda de bem imóvel em virtude de eventual prática de simulação e doação irregular de ascendente a descendente em prejuízo dos demais herdeiros. 2. Caso em que a análise da matrícula do imóvel revela que o bem fora adquirido pelo réu, incapaz à época da celebração do negócio jurídico, razão pela qual foi representado por sua genitora. 2.1. O preço ajustado foi pago mediante cheque emitido pelo pai do demandado. 2.2. A genitora do autor passou a exercer apenas o usufruto do bem. 2.3. Com a morte da usufrutuária operou-se a extinção do usufruto, de acordo com a regra prevista no art. 1410, inc. I, do Código Civil. 2.4. Assim, a genitora do autor não poderia ter reservado as frações do imóvel aos outros dois filhos, pois detinha o usufruto e não a propriedade do bem. 3. De acordo com a regra prevista no art. 167, § 1o, do Código Civil, verifica-se a ocorrência de simulação nos negócios jurídicos que: a) aparentam conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas que constam efetivamente no instrumento negocial; b) que contém declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ou c) cujos instrumentos forem antedatados ou pós-datados. 4. Na hipótese o negócio jurídico em análise foi celebrado aos 2 de agosto de 1984, momento em que ainda estava em vigor Código Civil/1916. De acordo com a sistemática estabelecida pelo anterior Código Civil a simulação consistia em causa de anulabilidade do negócio jurídico e submetia-se ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contados da data da celebração do negócio jurídico (art. 178, § 9o, inc. V, alínea “b”). 4.1. Nos casos de interesse de incapaz, a contagem do referido prazo decadencial somente poderia ser iniciada após a superveniência da capacidade civil plena (art. 169). 4.2. Assim, considerando-se que o recorrente adquiriu capacidade civil plena aos 17 de maio de 2003, o termo final do prazo decadencial para pleitear a anulabilidade do negócio jurídico simulado ocorreu no dia 17 de maio de 2007. A ação, porém, somente foi ajuizada aos 6 de fevereiro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 166 a 184, 189 e 549, todos do Código Civil, sustentando a não ocorrência da prejudicial de decadência, pois somente tomou conhecimento quanto ao negócio jurídico nulo realizado por sua genitora na ocasião de seu falecimento, no ano de 2016, data de conhecimento da lesão do direito e termo inicial para a contagem do prazo consoante determina a teoria da actio nata. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 166 a 184,189 e 549, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) É importante observar que o negócio jurídico em análise foi celebrado aos 2 de agosto de 1984 (Id. 30842553), momento em que se encontrava em vigor o Código Civil de 1916. De acordo com a sistemática estabelecida pelo antigo Código a simulação constituía causa de anulabilidade do negócio jurídico, submetida ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contados da data da celebração do negócio jurídico (art. 178, § 9o, inc. V, alínea “b”, do Código Civil/1916). Nos casos de negócios que envolviam interesse de incapaz a contagem do referido prazo decadencial de 4 (quatro) anos somente era iniciada após a superveniência da capacidade civil plena (art. 169 do Código Civil/1916). ... No caso em exame os elementos de prova coligidos aos autos indicam que embora o autor ainda não tivesse nascido à época da celebração do negócio jurídico de compra e venda do imóvel, é possível que já tivesse sido concebido, pois o negócio fora celebrado aos 2 de agosto de 1984 e o autor, ora apelante, nasceu aos 17 de maio de 1985 (Id. 30842549). Assim, considerando-se que o recorrente adquiriu capacidade civil plena aos 17 de maio de 2003 o termo final do prazo decadencial para pleitear a anulabilidade do negócio jurídico simulado ocorreu no dia 17 de maio de 2007. A ação, porém, somente foi ajuizada aos 6 de fevereiro de 2021.” (ID 31221988 - Págs. 3 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030